Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-80.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Irregularidades praticadas pela autora em medidor não demonstradas, sendo indevido o débito proveniente do consumo de energia apontado pela ré – Recurso não provido.